Tribunal: TJES
Processo: 5011963-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011963-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SANT ANA GOMES
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOB A RUBRICA "CONTRIB. AAPEN". EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 485, §3º, CPC). PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM QUE OS DESCONTOS PARTIRAM DE ENTIDADE DIVERSA DA DEMANDADA. INAPLICABILIDADE DE PRECLUSÃO, COISA JULGADA E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela demandada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, anulando sentença anterior e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a alegação de ilegitimidade passiva da recorrida estaria acobertada por preclusão ou coisa julgada material, ou se, ao contrário, poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano (CPC, art. 485, VI e §3º).
04. A prova documental acostada evidencia que os descontos questionados decorreram da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN, distinta da recorrida UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
05. Não houve formação de coisa julgada material, pois as decisões anteriores que rejeitaram a alegação de ilegitimidade em embargos de declaração e petição avulsa não enfrentaram a matéria no mérito, limitando-se à inadequação da via.
06. O princípio da estabilização da demanda pressupõe a presença de partes legítimas, o que não se verifica quando demonstrada de forma inequívoca a ilegitimidade da demandada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento:
“A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano; não há preclusão, coisa julgada ou estabilização da demanda quando comprovada documentalmente a distinção entre as entidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI e §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5011963-39.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SANT ANA GOMES

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOB A RUBRICA "CONTRIB. AAPEN". EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 485, §3º, CPC). PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM QUE OS DESCONTOS PARTIRAM DE ENTIDADE DIVERSA DA DEMANDADA. INAPLICABILIDADE DE PRECLUSÃO, COISA JULGADA E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela demandada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, anulando sentença anterior e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a alegação de ilegitimidade passiva da recorrida estaria acobertada por preclusão ou coisa julgada material, ou se, ao contrário, poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano (CPC, art. 485, VI e §3º).
04. A prova documental acostada evidencia que os descontos questionados decorreram da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN, distinta da recorrida UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
05. Não houve formação de coisa julgada material, pois as decisões anteriores que rejeitaram a alegação de ilegitimidade em embargos de declaração e petição avulsa não enfrentaram a matéria no mérito, limitando-se à inadequação da via.
06. O princípio da estabilização da demanda pressupõe a presença de partes legítimas, o que não se verifica quando demonstrada de forma inequívoca a ilegitimidade da demandada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento:
“A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano; não há preclusão, coisa julgada ou estabilização da demanda quando comprovada documentalmente a distinção entre as entidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI e §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva desta, anulando a sentença anterior e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

A recorrente havia ajuizado ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. AAPEN", atribuindo a responsabilidade à recorrida (Id 14149680).

Após decretação da revelia e prolação de sentença condenatória, a recorrida arguiu sua ilegitimidade passiva em sede de embargos de declaração
(Id 14151297)
e posteriormente em petição avulsa
(Id 14151304)
, sendo ambas as manifestações rejeitadas pelo Juízo singular (Ids
14151301 e 14151308)
, que as considerou inadequadas para a rediscussão da matéria ou para a revisão do julgado.

Em fase de cumprimento de sentença, a recorrida apresentou exceção de pré-executividade
(Id 14151311)
, reiterando a ilegitimidade passiva, demonstrando, com base em documentos como o histórico de créditos do INSS e registros do CNPJ, que os descontos impugnados eram realizados por outra associação, diversa daquela que figurava no polo passivo da demanda.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção
(Id 14151315)
, por entender que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovada de plano.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14151316), arguindo a ocorrência de coisa julgada material e preclusão sobre a matéria da ilegitimidade passiva, em razão das diversas oportunidades em que a recorrida suscitou a questão sem interpor o recurso cabível contra as decisões que a rejeitaram. Alegou, ainda, violação ao princípio da estabilização da demanda. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, restabelecendo-se a sentença de mérito condenatória de Id 55279034 e autorizando o prosseguimento da execução.

Intimada para apresentar contrarrazões (Id 14151320), a parte recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de Id 14151321.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A recorrente fundamenta seu recurso na ocorrência de preclusão e coisa julgada material quanto à alegação de ilegitimidade passiva e na aplicabilidade do princípio da estabilização da demanda.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A legitimidade das partes, ao lado do interesse processual, constitui um dos requisitos essenciais para o regular desenvolvimento do processo e para que o provimento jurisdicional possa, de fato, atingir a esfera dos sujeitos envolvidos na relação de direito material.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso VI, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Complementarmente, o § 3º do mesmo dispositivo legal é categórico ao dispor que "
o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
".

A ilegitimidade passiva, portanto, é expressamente tratada como matéria de ordem pública, cuja cognoscibilidade não se sujeita à provocação das partes ou a prazos preclusivos ordinários.

Essa característica de matéria de ordem pública confere ao magistrado o dever-poder de analisá-la de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, desde que os autos contenham elementos que permitam sua identificação e comprovação de plano, sem a necessidade de dilação probatória complexa.

A razão de ser dessa prerrogativa reside na própria necessidade de um processo justo e válido, que não atinja quem não é parte legítima para responder pela pretensão, evitando decisões ineficazes e injustas, e garantindo a correta formação da relação jurídica processual.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no Código de Processo Civil, é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial consolidado no direito brasileiro, que permite ao executado arguir, em qualquer fase da execução e por simples petição, matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória.

Como bem destacou a sentença de primeiro grau, citando Bruno Silveira de Oliveira, "
Aquilo que se denomina 'exceção de pré-executividade' não passa de impugnação à falta de algum pressuposto processual ou de alguma condição da ação in executivis
". A ilegitimidade passiva, por ser condição da ação, adequa-se perfeitamente a esse conceito.

No presente caso, a recorrida, ao apresentar a exceção de pré-executividade (Id 14151311), demonstrou de forma cabal a sua ilegitimidade com base em documentos pré-constituídos.

A distinção entre a UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ 08.302.024/0001-07, conforme Id 14151312) e a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN (CNPJ 07.508.538/0001-50, conforme Id 14151310), bem como a correlação desta última com a rubrica "248 CONTRIB. AAPEN" constante do extrato previdenciário da recorrente (Id 14151284), não deixa margem para dúvidas.

A prova documental produzida nos autos é suficiente para, por si só, atestar que a recorrida não é a entidade responsável pelos descontos, configurando, assim, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A decisão de primeiro grau, ao analisar esta prova e o enquadramento jurídico da matéria, agiu com acerto.

Os argumentos da recorrente acerca da preclusão e da coisa julgada material, embora importantes para a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, não se aplicam de forma irrestrita às matérias de ordem pública, como é o caso da ilegitimidade passiva.

A preclusão, enquanto instituto que visa a dar andamento ao processo, impedindo a discussão de questões já decididas ou de atos processuais não praticados no tempo devido, não pode servir de óbice ao conhecimento de uma questão fundamental que afeta a própria existência e validade da relação jurídica processual.

A decisão que rejeitou a ilegitimidade em sede de embargos de declaração (Id 14151301) o fez, notadamente, por entender que o instrumento recursal não se prestava a rediscutir o mérito da causa ou por inexistir um vício específico no julgado, e não por uma análise exauriente e definitiva da efetiva legitimidade da parte, com base em todos os elementos probatórios disponíveis ou a serem produzidos. Da mesma forma, a decisão que rejeitou o "pedido de reconsideração" (Id 14151308) é uma manifestação judicial que não se confunde com uma decisão de mérito sobre a legitimidade.

Para que a coisa julgada material pudesse ser invocada, seria necessário que a questão da legitimidade passiva tivesse sido expressamente decidida no mérito por uma sentença transitada em julgado, com a análise profunda de todos os fatos e provas pertinentes.

As decisões anteriores do Juízo singular, ao rejeitar as impugnações da recorrida em sede de embargos de declaração e em petição avulsa, basearam-se na inadequação da via eleita ou na ausência de vício formal na decisão, e não em uma declaração definitiva da legitimidade substancial da recorrida.

Portanto, não se formou coisa julgada material sobre a ilegitimidade passiva, permanecendo esta como matéria de ordem pública suscetível de reexame em instrumento processual adequado, como a exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de plano, como ocorreu.

O argumento da estabilização da demanda, previsto no art. 329 do Código de Processo Civil, também não encontra respaldo para obstar o reconhecimento da ilegitimidade passiva em um caso como este.

O princípio da estabilização pressupõe uma relação processual validamente estabelecida entre partes legítimas. Se uma das partes carece de legitimidade
ad causam
, a relação processual não se formou de maneira regular em relação a ela, o que impede a própria estabilização da demanda no sentido de vinculá-la a uma obrigação inexistente.

A ilegitimidade passiva é um vício que compromete a própria aptidão da demanda para prosseguir contra o sujeito incorreto, e a sua correção, mesmo em fase executiva, visa a garantir a higidez da prestação jurisdicional e a observância dos direitos fundamentais ao devido processo legal.

Conforme demonstrado nos autos e ratificado pela sentença recorrida, os descontos questionados pela recorrente (rubrica "248 CONTRIB. AAPEN") são de responsabilidade da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN (CNPJ 07.508.538/0001-50). A recorrida, UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ 08.302.024/0001-07), é uma pessoa jurídica distinta, cujos eventuais descontos seriam identificados pela rubrica "264 CONTRIB. AAPPS UNIVERSO".

Assim, a sentença de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva da UNIVERSO ASSOCIAÇÃO, agiu com acerto, em estrita observância aos preceitos do Código de Processo Civil e aos princípios que regem a matéria de ordem pública.

As razões recursais da recorrente, calcadas na preclusão e na coisa julgada, não se sustentam diante da natureza da ilegitimidade passiva e da comprovação inequívoca da ausência de vínculo da recorrida com os fatos que deram origem à demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (Id 14151315) em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Com muita indignação apresento divergência quanto ao voto proferido.

Salta aos olhos o grosseiro
error in judicando
praticado na instância de origem,
eis que condenara pessoa diversa da real associação que praticara o suposto desconto indevido (digo suposto, eis que não participa dos autos, e portanto, não lhe fora conferido o direito de defesa
)
.

Inclusive, fora interposto embargos de declaração questionando justamente o referido erro (
ID 14151297), mas a sentença restara mantida ao ID 14151301.

Também muito me incomoda
o fato da autora, quem induzira o juízo a erro
com a indicação para o polo passivo de associação diversa da que efetuara o desconto na aposentadoria

(acredito que inicialmente não tenha ocorrido má-fé, tratando-se de equívoco na elaboração da inicial, face as múltiplas demandas massificadas questionando as mais diversas associações por descontos indevidos junto ao INSS),
agora venha a defender a sentença
originalmente lançada (ID 14151316), mesmo sabendo que materialmente equivocada.

Por fim, não há como deixar de mencionar o comportamento processual omisso da requerida, que deixou transitar em julgado a sentença sem interpor o competente recurso inominado.

Contudo, um erro de julgamento não pode levar a outro, mesmo que seja para
reparar
o anterior
, eis que não posso ignorar a sistemática de funcionamento de nosso ordenamento jurídico,
consubstanciado na
vinculada observância da
preclusão lógica-temporal
(art. 507 do CPC)
.

Não há como ignorar que a
formação da
coisa julgada
material
impede a
interposição de
exceção de pré-executividade
ou impugnação de sentença
para discutir a condenação de pessoa diferente da
que praticada o ato
, pois a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que deve ser apreciada na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado. O objetivo da exceção de pré-executividade é permitir a discussão de vícios insanáveis, como nulidades que podem ser verificadas de plano, e não a reabertura de uma questão já
exaustivamente
decidida,
mesmo que nitidamente e cristalinamente (ressalto a necessidade do pleonasmo) verificáveis
.

Portanto, o juízo de origem, mais uma vez, comete novo
error in judicando

(terceiro no mesmo processo)
, ao anular a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida,
ferindo de morte a coisa julgada material consubstanciada nos autos, e, diretamente, violando nossa carta constitucional.

Mesmo reconhecendo a imoralidade da conduta da autora em perseguir somas contra quem não dera causa ao seu infortúnio,
eis que plenamente ciente do erro de julgamento,
não pode esta Egrégia Terceira Turma Recursal cometer um quarto equívoco e manter a desconstituição inconstitucional da coisa julgada material formada nos au
to
s.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.